Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ADIMPLEMENTO DE COTA PARTE. RESPONSABILIDADE POR TODA A DÍVIDA. ARTIGOS 264, 275 E 283 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE SOLVÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão acerca da legitimidade passiva não tem lugar no cumprimento de sentença quando tal matéria de defesa não foi alegada em contestação. Dessa forma, não havendo a devida impugnação no tempo oportuno, tem-se claramente o acobertamento da tese pelo manto da preclusão.
2. A ilegitimidade passiva dedutível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é somente aquela que desponta na própria fase executiva, ou seja, após a constituição do título judicial. (TJDFT. Acórdão n.720261, 20130020016716AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 15/10/2013. Pág.: 130).
3. Em se tratando de responsabilidade solidária, o pagamento de cota parte por uma das coobrigadas não gera a declaração de solvência da obrigação. Isso porque, segundo o artigo 275 do Código Civil, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.